Tribunal: TJSP
Processo: 1001676-21.2018.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
SAÚDE PÚBLICA – Fornecimento de medicamentos para tratamento de transtornos mentais (CID F70, F06 e F42) - Direito à saúde; dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República, norma programática que não constitui promessa constitucional inconsequente - Sentença reformada – Recurso de apelação provido.